Tribunal: TJDFT
Processo: 0744864-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO FEITO. RESP 1.978629/RJ. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.169. STJ. ELEVADO NÚMERO DE PROCESSOS COM IDÊNTICA QUESTÃO DE DIREITO. EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. Desse modo, o caso em questão trata exatamente do assunto objeto de debate naquele tema.
2. Lado outro, diante do elevado número de processos com idêntica questão de direito, a suspensão dos processos determinada pela Corte Superior busca efetivar a prestação jurisdicional, não havendo que se falar em violação à razoável duração do processo.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.